Tribunal: STF
Processo: Rcl 90628
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Andrade Gutierrez Engenharia S/A alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário (RMS 47.118/MT), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG).

Relata que, na origem, impetrou mandado de segurança para desafiar decisão administrativa homologatória dos cálculos que revisaram os critérios de atualização do título executivo judicial, para aplicar retroativamente o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação prevista pela Lei 11.960/2009, e modificar o percentual dos juros moratórios desde a expedição do precatório.

Afirma que a segurança foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restando mantida a “substituição da taxa de juros de mora pelo percentual de 6% a.a. desde a data de expedição do precatório (em 1997)”.

Esclarece que, em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ordinário para reformar a decisão e conceder a segura pleiteada, na medida em que a alteração do percentual de juros de mora expressamente determinada no título executivo, em sede de precatório, constitui patente violação à coisa julgada.

Pontua que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário e, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça exerceu o juízo de retratação, tendo reconsiderado o entendimento anterior para restabelecer a denegação da segurança, à luz da tese jurídica firmada no Tema 1.170 da Repercussão Geral.

Aduz ter exaurido as vias recursais pertinentes e que o órgão reclamado, ao obstar a subida do seu recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, violou o precedente vinculante desta Corte ao aplicar, de forma equivocada, o Tema 1.170/RG à espécie.

Defende a ausência de aderência entre o caso concreto e o referido paradigma, sustentando que “a teratologia do acórdão reclamado está em entender que o Tema de Repercussão Geral n. 1.170/STF seria aplicável ao litígio em concreto para atribuir efeitos retroativos ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quando, na realidade, a tese fixada por esta Suprema Corte determinou a aplicação imediata, a partir da data em que a Lei n. 11.960/2009 entrou em vigor, vedando a incidência com efeito retroativo – situação essa não regulada pelo Tema em questão”.

Em 25.2.2026, determinei a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação, além da oitiva do Ministério Público Federal.

Em 10.3.2026, a reclamante apresentou memoriais, insistindo na apreciação do pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos do ato reclamado (eDoc. 12).

É o relatório. Decido.

2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela observância cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional. 

Em análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer suposta aplicação equivocada do Tema 1.170 da Repercussão Geral ao caso concreto, cuja tese jurídica assim estabelece:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à natureza excepcional do reexame, em sede de reclamação, do enquadramento feito pelos Tribunais de Justiça acerca de orientações firmadas em repercussão geral. A correção dessa análise só se admite em casos de manifesta teratologia, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, não aparenta ter ocorrido na hipótese.

Mostra-se não configurado, de igual modo, o alegado perigo na demora na prestação jurisdicional. Ao contrário do que sustenta a parte reclamante, a superveniência do trânsito em julgado na origem em nada prejudica a presente reclamação, já que proposta de forma oportuna, conforme interpretação a contrario sensu do art. 988, § 5º, I, do CPC. Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ADC 16. RE 760.931-RG. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO RECLAMADA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PARADIGMAS APONTADOS PELO RECLAMANTE. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para novo julgamento da causa. 2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Nos termos da Súmula 734/STF, do art. 988, § 5º, I, do CPC e da jurisprudência desta Suprema Corte, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada configura óbice ao ajuizamento da reclamação, não ao seu julgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 49.288 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/03/2022) (Grifei)

Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de ausência de provas. Inconsistência. 4. Súmula 734. Inaplicabilidade ao caso. Trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 10.272 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 13/09/2011) (Grifei)

3. Indefiro o pedido de medida cautelar.

4. Aguarde-se o transcurso do prazo para oferta de contestação pelo Estado de Mato Grosso e de parecer pelo Ministério Público Federal. Após, volte-me concluso o processo para deliberação definitiva.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente